Tribunal: TJDFT
Processo: 0720769-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720769-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de EFEITO SUSPENSIVO, interposto por GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. em face da Decisão Saneadora (ID. 228154318 na origem) e da decisão que a complementou em sede de Embargos de Declaração (ID. 233880645 na origem), proferidas pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA No 0731317-63.2024.8.07.0001, movida em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. As decisões agravadas indeferiram o pedido de produção de prova pericial, ao fundamento de que o acervo documental já carreado aos autos seria suficiente para a resolução da controvérsia, reconhecendo que o feito se encontra maduro para julgamento. Em suas razões recursais (ID. 72175542), a Agravante sustenta, em suma, o cabimento do recurso com base na tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 988. Alega a urgência decorrente da inutilidade de eventual análise da questão em preliminar de apelação, o que acarretaria a anulação da sentença e grave retrocesso processual. No mérito, defende a ocorrência de cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF). Argumenta que a prova pericial técnica é o meio probatório indispensável para comprovar a abusividade do preço praticado no Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura, fato constitutivo do seu direito de revisão contratual. Ressalta que a própria 5a Turma Cível, ao julgar o Agravo de Instrumento anterior (no 0741923-56.2024.8.07.0000), reconheceu textualmente que "o caso requer dilação probatória" para a correta aferição da razoabilidade do preço. Aponta, com isso, uma contradição entre o entendimento do órgão revisor e a decisão do juízo de origem. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, afirmando estarem presentes os requisitos para tanto. O fumus boni iuris estaria demonstrado pela jurisprudência pacífica sobre o tema e pela decisão anterior desta Turma. O periculum in mora residiria no risco iminente de prolação de sentença de improcedência, baseada em cognição incompleta, o que tornaria inútil o resultado do presente Agravo e acarretaria grave cerceamento de defesa. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a produção da prova pericial requerida. O preparo foi recolhido, ID. 72177079. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID. 228154318, complementada pelo ID 233880645 na origem), que, nos autos da Ação Ordinária no 0731317-63.2024.8.07.0001, indeferiu a produção de prova pericial requerida pela ora Agravante, por entender que o acervo documental já seria suficiente para o julgamento da lide. A Agravante busca a reforma da decisão, sustentando a essencialidade da prova pericial para a demonstração da abusividade do preço em contrato de compartilhamento de infraestrutura, objeto da Ação de Origem. Argumenta que o indeferimento da prova configura cerceamento de defesa e que o presente recurso é cabível com base na tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que a questão deve ser examinada de forma imediata para evitar a inutilidade do julgamento em sede de apelação e a violação aos princípios da eficiência processual e da duração razoável do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para deferir a produção da prova pericial. Em que pesem as alegações da Agravante, o recurso é manifestamente inadmissível. O Agravo de Instrumento é recurso com hipóteses de cabimento taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A decisão interlocutória que versa sobre a produção de provas, como a que indeferiu o pleito de prova pericial formulado pela Agravante, não se encontra expressamente elencada no referido rol. Não se desconhece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 988), no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Para a aplicação da tese da taxatividade mitigada, contudo, exige-se a demonstração inequívoca de que a análise da questão apenas em sede de apelação seria inútil. A urgência que autoriza a mitigação do rol legal não se confunde com o mero inconformismo da parte ou com a eventual possibilidade de anulação futura da sentença, o que representa consequência inerente ao próprio sistema recursal. No caso específico dos autos, a Agravante alega que o indeferimento da prova pericial lhe acarretará prejuízo, pois sem ela não logrará êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que levará à improcedência do pedido. Ocorre que a questão atinente à indispensabilidade da prova pericial para o deslinde da causa pode ser, de forma plena e eficaz, devolvida ao conhecimento deste Tribunal em eventual recurso de Apelação. Caso esta instância revisora conclua pela ocorrência de cerceamento de defesa, a consequência jurídica será a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a devida produção da prova requerida. Não se vislumbra, portanto, a inutilidade do julgamento em sede de apelação. A eventual anulação da sentença por cerceamento de defesa é medida que recompõe integralmente o direito da parte à produção da prova, não havendo risco de perecimento do direito material em si. A situação fática não se equipara àquelas em que a espera pelo recurso de Apelação acarreta dano irreversível ou torna a análise posterior da matéria completamente inócua. Registre-se que a matéria de fundo possui natureza eminentemente patrimonial, e a alegação de que a espera pelo julgamento final implicará retrocesso processual não configura a urgência qualificada exigida pelo precedente do STJ para justificar a interposição imediata do agravo de instrumento. Neste sentido julgados recentes deste eg. TJDFT: JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. MATÉRIA A SER TRATADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A manifestação judicial, nos autos da ação de conhecimento, que indefere a produção de prova pericial à vista da desnecessidade para a resolução da lide na visão do destinatário dessa mesma prova, isto é, o juiz; não desafia a interposição de agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol taxativo de cabimento do recurso previsto no art. 1.015 do CPC. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, o caso concreto não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 3. Na hipótese, trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do precedente agravo de instrumento em razão do não enquadramento da manifestação de origem nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. A possibilidade de discussão sobre cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009 do CPC, inexistindo prejuízo à parte recorrente, uma vez que a matéria poderá ser analisada em momento oportuno. 5. A hipótese também não é da retratação prevista no CPC (art. 1.021, §2o), de modo que o não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantido, por um lado, e, por outro, ausente impugnação capaz de atingir e alterar os fundamentos da decisão atacada pelo agravo interno, o seu desprovimento é medida que se impõe. 6. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Acórdão 1973454, 0744764-24.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil e financeira em ação que discute a abusividade de taxas de juros em operações financeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que indeferiu a produção de prova pericial é agravável, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da possibilidade de aplicação da taxatividade mitigada; e (ii) avaliar a aplicação de multa por litigância recursal em caso de improcedência do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 988), sendo admitida mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, o que não se verifica no caso em apreço. 4. A decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil e financeira não se enquadra nas hipóteses agraváveis do art. 1.015 do CPC nem comporta aplicação da regra de taxatividade mitigada. 5. Não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova considerada inútil ou protelatória, sendo o juiz o destinatário das provas, nos termos do art. 370 do CPC. 6. Questões relativas à eventual violação de normas procedimentais podem ser discutidas em sede de apelação ou contrarrazões, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC. 7. Em caso de improcedência unânime do agravo interno, aplica-se multa por litigância recursal nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 1% do valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em recurso de apelação, sendo incabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial. 2. O juiz, como destinatário das provas, possui discricionariedade para indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial em tais circunstâncias. 3. A improcedência unânime de agravo interno enseja a aplicação de multa por litigância recursal, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 1.009, § 1o, 1.015, 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, Tema Repetitivo no 988, j. 05/12/2018. (Acórdão 1963152, 0732307-57.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Decisão que indefere a produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que se revelar inútil o julgamento da questão em sede de apelação. III. Decisão sobre produção de prova, inclusive na perspectiva do cerceamento de defesa que só pode ser aquilatado após a sentença, pode ser válida e eficazmente impugnada em razões ou contrarrazões de apelação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não se expõe a agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1938354, 0714576-48.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Desse modo, a possibilidade de correção do vício em sede de Apelação, com a eventual anulação da sentença e retorno dos autos para a fase instrutória, descaracteriza a "inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A via recursal própria para dirimir a controvérsia sobre a produção probatória, em casos como o presente, é a Apelação. Ademais, o fato de a 5a Turma Cível, em Agravo de Instrumento anterior, ter se manifestado sobre a "necessidade de dilação probatória" para o mérito da ação originária não implica, automaticamente, na urgência que justifique o conhecimento de um novo Agravo de Instrumento sobre o indeferimento da prova, pois a questão da produção de prova ainda pode ser examinada e corrigida em sede de Apelação. Com efeito, o presente Agravo de Instrumento não preenche o requisito fundamental da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em Apelação, seu conhecimento é inviável, independentemente das alegações sobre o mérito do cerceamento de defesa ou a essencialidade da prova para o deslinde da controvérsia principal. Assim, ausente o requisito da urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido, não se aplica à espécie a tese da taxatividade mitigada, o que impõe o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Custas processuais pela agravante. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 12 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital